Tribunal: STF
Processo: HC 261579
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INDISTINÇÃO DA NATUREZA OU FORMA DO ATO LIBIDINOSO. SUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA PARA SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado “[...] nos termos do artigo 217-A, caput, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto [...]”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se a anulação do julgamento no Superior Tribunal de Justiça ou o restabelecimento da sentença absolutória de primeiro grau, mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 217-A, do Código Penal, não distingue a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo necessário, apenas, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfação da sua lascívia e, assim, configurar o delito. 



    4. A exemplo do art. 159, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, “[o] § 2º do art. 131 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL prevê, expressamente, a impossibilidade da realização de sustentação oral no âmbito de algumas classes processuais, dentre elas o agravo” (ARE 1.267.627 AgR-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2020).



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.